Tribunal: TJPA
Processo: 0006485-74.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006485-74.2013.8.14.0008

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BARCARENA, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: BENEDITO PEREIRA CALDAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
DIREITO ÀS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRECEDENTES. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de férias e 13º salário a servidor sob vínculo comissionado.

2.As férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

3.Diante da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015

4.

Apelação conhecida e parcialmente provida
para
estabelecer que honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

e dar parcial provimento à apelação do Município, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0006485-74.2013.8.14.0008) interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra
BENEDITO PEREIRA CALDAS
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...).
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a remuneração referente às férias dos períodos aquisitivos de 01/01/2010 a 01/01/2011 e de 01/01/2011 a 01/01/2012 ambas acrescidas de 1/3 constitucional, montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos, com incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da exoneração até a data do pagamento. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Em razão ainda da sucumbência parcial da parte autora, condeno a mesma em honorários advocatícios, que arbitro sobre 10% do valor da causa, além de custas judiciais, entretanto, restam ambas sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos. Sentença ilíquida não sujeita a remessa necessária, pois o proveito econômico a ser obtido, mesmo após as devidas atualizações, não ultrapassará o limite constante no artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Em razões recursais o Município alega ser indevida a condenação, justificando que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, aduzindo ainda, que o servidor comissionado não possui direito às verbas previstas no art.7º da CF/88 referentes ao 13º salário proporcional, férias e 1/3 constitucional. De forma subsidiária, pede que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15 passo ao exame das apelações

O apelado demonstrou que exerceu o cargo comissionado de Assessor Legislativo, no período de 2010 a 2013. Para instruir o pedido juntou contracheques e suas portaria de exoneração. D
iante disto, se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo devido o pagamento de férias e de 13º salário, conforme já decidiu a 1ª Turma de Direito Público em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2001 A 2007. SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. POSTERIOR CARGO COMISSIONADO. ART. 39, § 3º, CF/88. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS DEVIDAS. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG. INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito do apelante de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral;

3. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

4. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2001 a 2007), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. No que tange ao período que laborou em cargo comissionado, frise-se o servidor nomeado para exercer cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, está submetido ao regime jurídico estatutário, na forma da Constituição Federal, não possuindo direito às verbas de natureza trabalhista, tais como FGTS, sendo os direitos sociais inerentes ao vínculo funcional tais como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário devidos, nos termos da Constituição Federal.

7. Considerando a reforma integral da sentença, face a procedência da pretensão autoral, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 85, §§2º e 3º, I do CPC;

8. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ e multa limitada de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA.8521888, 8521888, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17).

Portanto, não há razões para acolher o pleito do Município quanto a esse aspecto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sobre o assunto, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Ante
o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO,

para estabelecer que honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2024